Tribunal: TJDFT
Processo: 0704111-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
D E C I S Ã O Os autos vieram distribuídos a essa Eg. 3a Turma Cível em virtude da decisão de ID 23232470. Contudo, salvo melhor juízo, entendo que os autos estão preventos para a 2a Turma Cível. Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo na íntegra a decisão prolatada pelo Excelentíssimo Desembargador Cesar Loyola que remeteu os autos para esta 3a Turma Cível: Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S.A contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de no 0018644-94.2015.8.07.0001, ajuizada em desfavor de C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA. Segundo consta dos autos, o processo de origem, no 0018644-94.2015.8.07.0001 foi suspenso até a conclusão do processo no 0737666-58.2019.8.07.0001 para sentença, para fins de julgamento conjunto. Consta, ainda, que a decisão ora recorrida foi proferida nas duas demandas referidas, tendo o Magistrado afirmado que “a presente decisão será prolatada nos autos dos processos n. 0737666-58.2019.8.07.0001 e 0018644-94.2015.8.07.0001, para fins de organização da lide”. Ocorre que nos autos da ação de no 073766-58.2019.8.07.0001 a ora agravante interpôs, em 25/01/21, o Agravo de Instrumento 0702391-80.2021.8.07.0000, contra a decisão referida, tendo o recurso sido distribuído para a 3a Turma, sob a relatoria do Exmo. Desembargador Álvaro Ciarlini. O e. Desembargador, ao analisar o pedido de liminar, conheceu parcialmente do recurso e indeferiu o pedido de efeito suspensivo, encontrando-se pendente de julgamento o mérito do agravo pelo colegiado. Para o e. Desembargador também foi distribuído o agravo de instrumento no 0703407-06.2020.8.07.0000, interposto na mesma ação (073766-58.2019.8.07.0001), contra anterior decisão de indeferimento do pedido cautelar de indisponibilidade dos bens, o qual foi desprovido pelo Colegiado. Assim, não obstante a certidão de ID 23085071, informando a existência de recursos distribuídos anteriormente a esta e. 2a Turma, considerando que os processos são conexos, tendo sido inclusive reunidos para julgamento conjunto, tenho que o presente recurso também deva ser redistribuído à 3a Turma Cível, sob relatoria do Desembargador Álvaro Ciarlini, com o fito de evitar decisões conflitantes e prestigiar a segurança jurídica e estabilidade dos provimentos judiciais. Nestes termos, redistribua-se ao Excelentíssimo Desembargador Álvaro Ciarlini. Contudo, compulsando o caderno processual, verifico que, apesar dos feitos serem aparentemente conexos, a Eg. 2a Turma Cível apreciou a questão posta à discussão antes dos agravos interpostos perante a 3a Turma Cível, consoante se depreende da certidão de ID 23185071. Em outras palavras, os agravos de instrumento aviados à 2a Turma Cível foram distribuídos em 19/05/2015 e 07/05/2017, ao passo que os agravos concernentes à 3a Turma somente foram distribuídos alguns anos após, em 2020 e 2021, respectivamente. O art. 81 do RITJDFT dispõe que: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. §1o O primeiro recurso distribuído torna prevento o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. (...)” Assim, entendo que a Eg. 2a Turma se encontra preventa para o julgamento da presente lide, haja vista vir analisando as questões concernentes a tal discussão desde 2015, em virtude do AGI 2015 00 2 014476-6 interposto em 19/05/2015. Nestes termos, distribua-se o feito para a Eg. 2a Turma com as considerações habituais.